Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-31.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704720-31.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA DUARTE PAULINO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Melhor compulsando os autos, considerando que o objeto do recurso envolve pedido de gratuidade de justiça, dispenso o recolhimento do preparo neste momento processual. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora